Tribunal: TJES
Processo: 5005775-07.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005775-07.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEANDRO BONIOLO PEREIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 31 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 2934467), nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno o requerido no pagamento ao autor da quantia de R$40.000,00, confirmando a liminar a seu tempo deferida, a qual, aliás, restou cumprida. Condeno o requerido, ainda, no pagamento ao autor da quantia de R$8.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para declarar que não houve falha na prestação de serviço, diante da ausência de prova capaz de demonstrar de modo seguro a responsabilidade da empresa Recorrente.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva, porque o autor imputa falha ao requerido, narrativa que o coloca como titular na relação hipotética afirmada. Ademais, o que se discute nos presente autos é a falha no sistema de segurança do Banco recorrente, portanto, parte legítima.

DO MÉRITO

Trata-se de ação exercida por GEANDRO BONIOLO PEREIRA em face de BANESTES sustentando, em síntese, que foi vítima de golpistas que acessaram sua conta bancária e transferiram para terceiros a quantia de R$55.000,00. Esclarece que comunicou ofato ao requerido e R$15.000,00, relativo a uma das transferências, foi devolvida para sua conta. Requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$40.000,00 e por danos morais no valor de R$8.480,00.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Em detida análise dos autos, verifico que não assiste razão a parte recorrente.

Assim, entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Sem delongas desnecessárias, não vislumbro qualquer equívoco ou insuficiência na análise do conjunto probatório feita pelo juízo antecedente. Colho da sentença guerreada que o MM. Juiz da origem considerou as provas acostadas pela Recorrente, que provam que a responsabilidade é do BANESTES pela falta de observância deste dever de cuidado.

Afinal, de acordo com as provas produzidas, se verifica que alguns elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra correntistas do recorrido (fato que tem frequentado a pauta deste Juizado nos últimos meses) exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere à habilitação de um novo dispositivo.

Nesse aspecto, chama a atenção o fato de que o recorrente, mesmo ciente dessas fraudes, como bem demonstra na sua contestação, não impôs novos critérios de segurança para as transações realizadas por dispositivo recém-habilitado.

Deve-se considerar, também, que diversos outros mecanismos de segurança poderiam ser exigidos para habilitação de dispositivos ou mesmo na contratação de empréstimo, como biometria, presença física diretamente com preposto do banco, etc.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença, R$ 8.000,00 (oito mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal.
O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido
O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)